Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732203-04.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ RECORRIDO: CLAUDIO RODRIGUES TAVARES, INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO. EMPRESAS. SÓCIOS FAMILIARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS. SOLIDARIEDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal. 2. O cruzamento de todos os pagamentos realizados ao “grupo empresarial” permite compreender o modus operandi dos envolvidos e verificar que houve a cobrança para serviços que não constam do contrato, sobreposição de cobrança dos mesmos serviços prestados por empresas diferentes, com mera diferenciação entre “Assessoria” e “Consultoria”; repetição de valores para contratos distintos e para o mesmo pacto, alterando-se a descrição dos serviços prestados e a rubrica fiscal, demonstrando que não havia qualquer correspondência entre os valores cobrados e os serviços descritos nas notas ficais, que não foram comprovados em nenhum dos contratos. Verificou-se não se tratar de mero descumprimento contratual em que há notas fiscais e ateste de serviços, mas de esquema arquitetado, cuja conduta está sendo apurada pela Polícia Federal e merece ser analisada e repelida com a devida acuidade. 3. Comprovada a associação de três réus para desviar recursos de instituição, por meio de falsa prestação de serviços de assessoria e consultoria, entre 2015 e 2017, atos apurados por meio de denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU), impõe-se a condenação para ressarcir ao autor, solidariamente, os valores corrigidos desde a última atualização até a data do efetivo pagamento, observando-se a taxa SELIC, ou outra que vier a substituí-la. 4. Recurso do autor provido e apelo dos réus julgado prejudicado. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 371, 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas; b) artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, suscitando a prescrição da pretensão e defendendo que o termo inicial do prazo se dá com a violação do direito, não com a ciência da lesão; c) artigos 847, 884, 1.110 e 1.032, todos do CC, bem como 330, 337 e 485, estes do Código de Processo Civil, sustentando inépcia da inicial e ilegitimidade passiva dos sócios da sociedade empresária já liquidada. Pondera que a simples liquidação irregular da empresa não confere, automaticamente, responsabilidade pessoal de seus ex-sócios. Acresce que a IEL não tem legitimidade processual ativa, pois atua como mera intermediadora e o patrimônio em questão não lhe pertenceria; d) artigos 10, 372, 933 e 938, todos do CPC, apontando ofensa aos princípios da não-surpresa e do devido processo legal pelo uso de prova emprestada sem a observância dos requisitos legais e jurisprudenciais para tanto, bem como pelo uso de fatos novos sem prévia manifestação das partes; e) artigo 141 do CPC, aduzindo que decisão é extra petita; f) artigos 373 e 1.013, ambos do CPC, afirmando que houve a inversão do ônus da prova no julgamento da apelação; g) artigos 386 e 391, ambos do CC, porque se trata de ação de ressarcimento relativos a serviços efetivamente prestados e que, portanto, a causa de pedir não descreve qualquer indício de fraude. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, todos da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, 1.013, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.275.424/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aludida violação dos artigos 189, 206, § 3o, inciso V, 386, 391, 847, 884, 1.110 e 1.032, todos do CC, bem como 10, 141, 330, 337, 371, 372, 373, 485, 933, 938, e 1.013, estes do CPC, , uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.119.470/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “o entendimento dessa Corte Superior firmou-se no sentido de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1022 do Código de Processo Civil de 2022, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.955.367/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1413529 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009